Tribunal: STF
Processo: ARE 1477061
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-01
Data de publicação: 2024-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Cuida-se de embargos de declaração opostos pela União em face de decisão monocrática em que dei neguei provimento ao recurso extraordinário interposto pela mesma parte nos seguintes termos (eDOC 267):



    “Trata-se de agravo que tem por objeto decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, assim ementado (eDOC 238, p. 11 e 12):



    “REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÕES. PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. COMPETÊNCIA. ILEGITIMIDADE DO ESTADO. INTERESSE DE AGIR. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. ARTIGO 12, I, ALÍNEA H, DA LEI N° 8.212/91. INCONSTITUCIONALIDADE. EMENDA CONSTITUCIONAL 20/98. SUBSÍDIO DE AGENTES POLÍTICOS. LEI N° 10.887/04. OCUPANTES DE CARGOS EM COMISSÃO. CARGO TEMPORÁRIO OU EMPREGO PÚBLICO. § 13° DO ART. 40 DA CF APOSENTADOS QUE RETORNEM AO SERVIÇO PÚBLICO. AUSÊNCIA DE PROVAS DA EXISTÊNCIA DE REGIME PREVIDENCIÁRIO PRÓPRIO. CARGOS TEMPORÁRIOS. REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL. ART. 40, § 13, DA CRFB/88.



    1. A questão em análise tem natureza meramente patrimonial, sem potencialidade lesiva para afetar o pacto federativo, não havendo que se falar em competência do STF para julgar o feito. Precedente deste TRF.



    2. Ilegitimidade do Estado do Rio de Janeiro para requerer a repetição do indébito em relação às contribuições que lhe foram impostas como tomador do serviço, pois o Estado está obrigado a operacionalizar a arrecadação da contribuição previdenciária a cargo do empregado, por meio do instituto da substituição tributária, e os valores retidos e repassados à União por ele são de titularidade dos empregados, no caso agentes públicos.



    3. O contribuinte pode optar por formular o requerimento de restituição de tributos pagos indevidamente na via administrativa ou na via judicial. Ainda que se considere que o requerimento administrativo teria sido deferido, isso não autoriza a extinção da ação de repetição de indébito por falta de interesse de agir.



    4. No julgamento do RE n° 351.717/PR, de relatoria do Ministro Carlos Velloso, o STF declarou a inconstitucionalidade do art. 12, I, alínea h, da Lei n° 8.212/91, que previa os ocupantes de mandatos eletivos federais, estaduais e municipais como segurados obrigatórios da Previdência Social.



    5. Com o advento da Emenda Constitucional n. 20/98, foi dada nova redação ao inciso I do artigo 195 da Constituição Federal, ampliando a incidência das contribuições sociais sobre a folha de salários e demais rendimentos do trabalho pagos ou creditados, a qualquer título, à pessoa física que lhe preste serviços mesmo sem vínculo empregatício, e acrescentando a figura dos demais segurados da previdência social ao inciso II do mesmo dispositivo, o que legitima a exigibilidade da contribuição incidente sobre os subsídios dos detentores de mandado eletivo instituída pela Lei n° 10.887/04.



    6. Os servidores ocupantes de cargos em comissão sem vínculo empregatício, de livre exoneração, cargo temporário ou emprego público, a partir da EC 20/98 que acrescentou o § 13° ao art. 40 da CF, encontram-se obrigados a participar do Regime Geral da Previdência Social, pois o referido artigo fundamenta a validade da cobrança da contribuição previdenciária, afastando-se a necessidade de edição de lei complementar.



    7. Ausência de provas nos autos da existência de regime previdenciário próprio em relação aos cargos temporários, bem como relativamente aos ocupantes de cargos em comissão. Os ocupantes de cargos temporários encontram-se obrigados a participar do Regime Geral da Previdência Social a partir da EC 20/98, que acrescentou o § 13° do art. 40 da CF.



    8. Inexistência de relação jurídica que autorize União Federal a exigir e cobrar da parte autora a cota patronal da contribuição previdenciária, nos termos acima expostos.



    9. Direito à restituição do valor indevidamente recolhido a tal título nos 10 anos anteriores ao ajuizamento da ação (ocorrido em 20/04/2005), sobre a remuneração paga aos ocupantes de mandatos eletivos, cargos em comissão sem vínculo empregatício, de livre exoneração, cargo temporário ou emprego público e dos aposentados que retornam ao serviço público para ocupar esses mesmos cargos, devendo os valores sofrer correção monetária conforme o Manual de Orientação de Procedimento para os Cálculos da Justiça Federal.



    10. Remessa necessária, apelação do Estado do Rio de Janeiro e apelação da União Federal a que se nega provimento.”



    No recurso extraordinário, interposto com base no permissivo constitucional do art. 102, III, a, aponta-se ofensa aos arts. 97, 103-A, 194, parágrafo único, I, 195, I, a, e 201, § 11, da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, alega-se, em síntese, que (eDOC 244, p. 11-25):



    “Ao afastar a existência de relação jurídica que autorize a União a exigir e cobrar da parte autora (Estado do Rio de Janeiro) a cota patronal da contribuição previdenciária em relação aos ocupantes exclusivos de cargo em comissão, de qualquer cargo temporário, inclusive contratados temporários, e emprego público, bem assim, aos aposentados que retornam ao serviço público para ocupar tais cargos com base na legislação anterior à Emenda Constitucional n. 20/98, acabou por afastar as normas dos arts. art. 12, I, alínea “g”, da Lei n. 8.212/91, acrescentado pela Lei n. 8.647/93; ao art. 8º da Lei n. 8.745/93; ao art. 13 da Lei n. 8.212/91 (redação original), e ao art. 12, § 4º, da Lei n. 8.212/91, acrescentado pela Lei n. 9.032/95, sem a necessária submissão da questão ao Plenário do Tribunal, em clara violação ao disposto no art. 97, da CF/88.



    (...)



    É também a própria Constituição Federal que, a par de determinar a proteção previdenciária a todos os trabalhadores (arts. 195, parágrafo único, I; 1º, IV; 6º; 170, caput; 193, todos na redação original), estabeleceu que não poderia haver proteção social (previdenciária, no caso), sem a correspondente fonte de custeio (art. 195, § 5º).



    Desse modo, forçoso é concluir, à luz das normas infraconstitucionais e constitucionais acima apontadas, que todos os que exercem trabalho, independentemente do regime jurídico de seu vínculo, devem estar cobertos por sistema básico de previdência social, devendo tal proteção conferida por esse sistemática previdenciário gerar, em contrapartida, o dever de arrecadação de recursos destinados ao respectivo financiamento.



    (...)



    Portanto, na medida em que o acórdão aqui recorrido afastou a exigência da cota patronal da contribuição previdenciária, antes da EC nº 20/98, incidente sobre os valores pagos aos ocupantes exclusivos de cargos em comissão, cargos temporários, contratados temporários, servidores celetistas e aposentados que permaneceram ou retornaram a estes referidos cargos, de forma ampla, sem qualquer exigência ou comprovação de que já estivessem vinculados à regime próprio de previdência social, violou a constituição e as normas reguladoras, além de destoar da pacífica jurisprudência sobre o tema, razão pela qual merece reforma.”



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    A decisão recorrida está de acordo com a jurisprudência deste Tribunal, no sentido de que, antes do advento da EC 20/1998, a inclusão como segurado obrigatório do regime geral de previdência de pessoa física que preste serviço à União, aos estados ou aos municípios sem vínculo empregatício, de forma a permitir a cobrança da respectiva contribuição previdenciária, não é possível sem lei complementar prévia estabelecendo essa exação.



    Nesse sentido, destaco os seguintes julgados, que analisaram questões semelhante a dos autos:



    “Recurso extraordinário. Repercussão geral. Tributário. Contribuição previdenciária. Imunidade recíproca. Inexistência. Artigo 195, I, a, e II, da CF, na versão da EC nº 20/98. Lei nº 10.887/04. Exercentes de mandato eletivo. Agentes políticos. Condição de segurado do RGPS. Incidência das contribuições previdenciárias do segurado e do patrão. Possibilidade. 1. A imunidade recíproca do art. 150, VI, a, da Constituição alcança tão somente a espécie tributária imposto. Na ADI nº 2.024/DF, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, quando decidiu sobre a incidência da contribuição previdenciária sobre a remuneração paga pelos entes da Federação aos exercentes de cargo em comissão, a Corte assentou, mais uma vez, que a imunidade encerrada no art. 150, VI, a, da Constituição não pode ser invocada na hipótese de contribuição previdenciária. 2. No julgamento do RE nº 351.717/PR, a Corte entendeu que a Lei nº 9.506/97 teria criado uma nova figura de segurado obrigatório da previdência, uma vez que, na dicção do art. 195, II, da Constituição, em sua redação original, “trabalhador” seria todo aquele que prestasse serviço a entidade de direito privado ou mesmo de direito público, desde que abrangido pelo regime celetista. 3. A partir da nova redação dada ao art. 195, I, a, e II, da Constituição pela Emenda Constitucional nº 20/1998, há previsão de incidência da contribuição previdenciária sobre a folha de salários e demais rendimentos do trabalho pagos ou creditados, a qualquer título, a pessoa física que preste serviço à União, aos estados ou aos municípios, mesmo sem vínculo empregatício. Não se verifica, ademais, a restrição de se considerar como segurado obrigatório da Previdência Social somente o “trabalhador”, já que o texto constitucional se refere também a “demais segurados da Previdência Social”. 4. A EC nº 20/98 passou a determinar a incidência da contribuição sobre qualquer segurado obrigatório da Previdência Social e, especificamente no § 13 – introduzido no art. 40 da Constituição –, submeteu todos os ocupantes de cargos temporários ao regime geral da Previdência, o que alcança os exercentes de mandato eletivo. 5. A Lei nº 10.887/04, editada após a EC nº 20/98, ao incluir expressamente o exercente de mandado eletivo no rol dos segurados obrigatórios, desde que não vinculado a regime próprio de previdência, tornou possível a incidência da contribuição previdenciária sobre a remuneração paga ou creditada pelos entes da federação, a qualquer título, aos exercentes de mandato eletivo, os quais prestam serviço ao Estado. Nega-se provimento ao recurso extraordinário. Tese proposta para o tema 691: ““Incide contribuição previdenciária sobre os rendimentos pagos aos exercentes de mandato eletivo decorrentes da prestação de serviços à União, a estados e ao Distrito Federal ou a municípios após o advento da Lei nº 10.887/2004, desde que não vinculados a regime próprio de previdência.”” (RE 626.837, Tema 691 da RG, de relatoria do Min. Toffoli, Pleno, DJe 1.2.2018)



    “CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. PREVIDÊNCIA SOCIAL. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL: PARLAMENTAR: EXERCENTE DE MANDATO ELETIVO FEDERAL, ESTADUAL ou MUNICIPAL. Lei 9.506, de 30.10.97. Lei 8.212, de 24.7.91. C.F., art. 195, II, sem a EC 20/98; art. 195, § 4º; art. 154, I. I. - A Lei 9.506/97, § 1º do art. 13, acrescentou a alínea h ao inc. I do art. 12 da Lei 8.212/91, tornando segurado obrigatório do regime geral de previdência social o exercente de mandato eletivo, desde que não vinculado a regime próprio de previdência social. II. - Todavia, não poderia a lei criar figura nova de segurado obrigatório da previdência social, tendo em vista o disposto no art. 195, II, C.F.. Ademais, a Lei 9.506/97, § 1º do art. 13, ao criar figura nova de segurado obrigatório, instituiu fonte nova de custeio da seguridade social, instituindo contribuição social sobre o subsídio de agente político. A instituição dessa nova contribuição, que não estaria incidindo sobre "a folha de salários, o faturamento e os lucros" (C.F., art. 195, I, sem a EC 20/98), exigiria a técnica da competência residual da União, art. 154, I, ex vi do disposto no art. 195, § 4º, ambos da C.F. É dizer, somente por lei complementar poderia ser instituída citada contribuição. III. - Inconstitucionalidade da alínea h do inc. I do art. 12 da Lei 8.212/91, introduzida pela Lei 9.506/97, § 1º do art. 13. IV. - R.E. conhecido e provido.” (RE 351.717, de relatoria do Min. Carlos Velloso, Pleno, DJ 21.11.2003)



    “CONTRIBUIÇÃO SOCIAL – COTA PATRONAL – DETENTOR DE CARGO DE CONFIANÇA. Ante a higidez do § 13 do artigo 40 da Carta de 1988, decorrente da Emenda Constitucional nº 20/98, declarada pelo Plenário do Supremo, cabível é a cota patronal relativa ao que satisfeito a detentor de cargo de confiança – Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 2.024/DF.” (ACO 1.365, de relatoria do Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 22.4.2014)



    “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVOS REGIMENTAIS NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MUNICÍPIO DE PARANAVAÍ. REGIME PREVIDENCIÁRIO PRÓPRIO. AUSÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO. POSSIBILIDADE, NO PERÍODO ANTERIOR AO ADVENTO DA EC 20/98. PRECEDENTES. EXCLUSÃO DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. INOCORRÊNCIA DE OFENSA AO ART. 195, § 5º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRECEDENTES EM CASOS IDÊNTICOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO EM CONFORMIDADE COM O ART. 20, § 4º, DO CPC. AGRAVOS REGIMENTAIS A QUE SE NEGA PROVIMENTO.” RE 455.076-AgR-segundo, de relatoria do Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, Dje 18.5.2015)



    “I. Ação direta de inconstitucionalidade: seu cabimento - sedimentado na jurisprudência do Tribunal - para questionar a compatibilidade de emenda constitucional com os limites formais ou materiais impostos pela Constituição ao poder constituinte derivado: precedentes. II. Previdência social (CF, art. 40, § 13, cf. EC 20/98): submissão dos ocupantes exclusivamente de cargos em comissão, assim como os de outro cargo temporário ou de emprego público ao regime geral da previdência social: argüição de inconstitucionalidade do preceito por tendente a abolir a "forma federativa do Estado" (CF, art. 60, § 4º, I): improcedência. 1. A "forma federativa de Estado" - elevado a princípio intangível por todas as Constituições da República - não pode ser conceituada a partir de um modelo ideal e apriorístico de Federação, mas, sim, daquele que o constituinte originário concretamente adotou e, como o adotou, erigiu em limite material imposto às futuras emendas à Constituição; de resto as limitações materiais ao poder constituinte de reforma, que o art. 60, § 4º, da Lei Fundamental enumera, não significam a intangibilidade literal da respectiva disciplina na Constituição originária, mas apenas a proteção do núcleo essencial dos princípios e institutos cuja preservação nelas se protege. 2. À vista do modelo ainda acentuadamente centralizado do federalismo adotado pela versão originária da Constituição de 1988, o preceito questionado da EC 20/98 nem tende a aboli-lo, nem sequer a afetá-lo. 3. Já assentou o Tribunal (MS 23047-MC, Pertence), que no novo art. 40 e seus parágrafos da Constituição (cf. EC 20/98), nela, pouco inovou "sob a perspectiva da Federação, a explicitação de que aos servidores efetivos dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, "é assegurado regime de previdência de caráter contributivo, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial", assim como as normas relativas às respectivas aposentadorias e pensões, objeto dos seus numerosos parágrafos: afinal, toda a disciplina constitucional originária do regime dos servidores públicos - inclusive a do seu regime previdenciário - já abrangia os três níveis da organização federativa, impondo-se à observância de todas as unidades federadas, ainda quando - com base no art. 149, parág. único - que a proposta não altera - organizem sistema previdenciário próprio para os seus servidores": análise da evolução do tema, do texto constitucional de 1988, passando pela EC 3/93, até a recente reforma previdenciária. 4. A matéria da disposição discutida é previdenciária e, por sua natureza, comporta norma geral de âmbito nacional de validade, que à União se facultava editar, sem prejuízo da legislação estadual suplementar ou plena, na falta de lei federal (CF 88, arts. 24, XII, e 40, § 2º): se já o podia ter feito a lei federal, com base nos preceitos recordados do texto constitucional originário, obviamente não afeta ou, menos ainda, tende a abolir a autonomia dos Estados-membros que assim agora tenha prescrito diretamente a norma constitucional sobrevinda. 5. É da jurisprudência do Supremo Tribunal que o princípio da imunidade tributária recíproca (CF, art. 150, VI, a) - ainda que se discuta a sua aplicabilidade a outros tributos, que não os impostos - não pode ser invocado na hipótese de contribuições previdenciárias. 6. A auto-aplicabilidade do novo art. 40, § 13 é questão estranha à constitucionalidade do preceito e, portanto, ao âmbito próprio da ação direta.” (ADI 2024, de relatoria do Min. Sepúlveda Pertence, Pleno, DJ 22.6.2007)



    “CONTRIBUIÇÃO SOCIAL – MANDATO ELETIVO – ARTIGO 13, § 1º, DA LEI Nº 9.506/97 – PRECEDENTE. O Plenário, apreciando o Recurso Extraordinário nº 351.717-1/PR, da relatoria do ministro Carlos Velloso, assentou que a instituição de contribuição previdenciária sobre a remuneração dos titulares de mandato eletivo, antes da vigência da Emenda Constitucional nº 20/1998, conflita com a Carta Federal.” (RE 596.328-AgR, de relatoria do Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 27.8.2014)



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO - PREVIDÊNCIA SOCIAL - EXERCENTE DE MANDATO ELETIVO - AGENTE POLÍTICO - QUALIFICAÇÃO COMO SEGURADO OBRIGATÓRIO - INCLUSÃO NO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL, EM MOMENTO ANTERIOR AO ADVENTO DA EC Nº 20/98 - INSTITUIÇÃO DE NOVA FONTE DE CUSTEIO - NECESSIDADE DE LEI COMPLEMENTAR (CF, ART. 195, § 4º) - UTILIZAÇÃO, NA ESPÉCIE, DE LEI ORDINÁRIA - INADMISSIBILIDADE - RECURSO IMPROVIDO.” (AI 621.891-AgR, de relatoria do Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe22.6.2012)



    Por fim, verificada a existência de orientação consolidada do STF no mesmo sentido do acórdão recorrido, não se verifica ofensa à regra da reserva de plenário e nem se faz necessário o retorno dos autos ao tribunal de origem para aplicação de precedente do Pleno desta Corte que surgiu só depois de interposto o recurso extraordinário, considerando os princípios da celeridade processual e da razoável duração do processo (art. 5º, LXXVIII, da CF).



    Esse entendimento foi consolidado em feito submetido à sistemática da repercussão geral, no julgamento do Tema 856, resultando na seguinte tese:  



    “I - É desnecessária a submissão à regra da reserva de plenário quando a decisão judicial estiver fundada em jurisprudência do Plenário ou em Súmula deste Supremo Tribunal Federal;” (ARE 914.-45, de minha relatoria, Pleno, DJe 19.11.2015)



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 932, IV, a e b, do Código de Processo Civil e art. 21, §1º, do RISTF.” 



    A parte embargante sustenta a existência de erro material na decisão embargada, alegando, em síntese, que (eDOC 301, p. 2-6):



    “Na manifestação prévia apresentada pela União nestes autos (peça 264) restou demonstrado que a contribuição previdenciária somente não seria devida, antes da EC 20/98, nas hipóteses em que o segurado já recolhesse para regime próprio de previdência social, conforme precedentes ali mencionados (ARE 1.082.515 e ARE 993.798).



    Isso se dá porque a Lei 8.212/91 (art. 12, I, “g”, §4º) e a Lei 8.745/93 (art. 8º), em interpretação conjunta com os arts. 194, parágrafo único, I e 195, caput, I e II e 201, caput, §11 da CF/88, já autorizavam a cobrança antes da edição da EC 20/98, de modo que o RGPS deveria alcançar todos os trabalhadores. O art. 13 da Lei 8.212/911 excepcionou apenas os trabalhadores que fossem servidores vinculados a regime próprio de previdência social, pois, nesse caso, fariam o recolhimento ao RPPS. Se não fossem vinculados, a contrario sensu, deveriam recolher ao RGPS.



    (...)



    Importante destacar que a maioria dos julgados citados na decisão agravada, com a máxima vênia, tratam de situação diversa, pois analisaram a cobrança da contribuição previdenciária dos detentores de mandatos eletivos – em relação aos quais a União não apresentou recurso extraordinário.



    (...)



    O que se discute neste recurso extraordinário é a contribuição previdenciária devida pelos ocupantes de cargo em comissão, cargo temporário, empregados públicos e celetistas aposentados reincorporados a essas funções, assim como a respectiva cota patronal. E para esses casos, o entendimento do STF é diverso.



    Ademais, dois julgados citados na decisão ora agravada, referem-se, de fato, às hipóteses mencionadas no parágrafo anterior, mas não concluem no mesmo sentido da fundamentação utilizada por V. Exa.



    (...)



    Percebe-se, assim, que os precedentes citados na decisão agravada não correspondem ao entendimento do STF sobre a matéria dos autos, no que resta patente o erro material incorrido.



    Impõe-se, portanto, seja reformada a decisão monocrática para que seja reconhecido que o acórdão de origem não está de acordo com a jurisprudência pacífica desta Suprema Corte e que é devida a contribuição previdenciária patronal e do trabalhador no período anterior à EC 20/98 em relação aos ocupantes de cargo em comissão, contrato temporário e servidores celetistas aposentados que retornaram à atividade para exercer mencionados cargos.”



    A parte embargada não se manifestou (eDOC 305).



    É o relatório. Decido.



    De início, registro que, nos termos do art. 1.024, §2º, do CPC/15, “Quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente”.



    Além disso, de acordo com a norma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis nos casos de obscuridade, contradição ou omissão da decisão impugnada, bem como para corrigir eventual erro material. No caso, não se constata a existência de qualquer desses vícios.



    Conforme posto na decisão embargada, os precedentes citados se referem a questões semelhantes a dos autos, em que se adotou orientação de que a redação original do art. 195, II, da Constituição, ou seja, antes do advento da EC 20/1998, só previa contribuição previdenciária para o trabalhador, ou seja “aquele que prestasse serviço a entidade de direito privado ou mesmo entidade de direito público, desde que abrangido pelo regime celetista” (RE 351.717).



    Dessa forma, concluiu-se que, a exigência de contribuição previdenciária em relação aos ocupantes de cargo em comissão ou contrato temporário, por não estarem incluídos no conceito de trabalhador para fins previdenciários, a exemplo dos mandatários de cargo eletivo, só era possível, antes do advento da EC 20/1998, por meio de lei complementar, no exercício da competência residual da União, art. 195, § 4º, da Constituição, independentemente de estarem ou não vinculados a regime próprio de previdência social.



    Nesse contexto, observo que o Supremo Tribunal Federal possui entendimento reiterado no sentido de que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do assentado no julgado, em decorrência de inconformismo da parte Embargante.



    Nesse sentido, podem ser citados os seguintes julgamentos: RE 959.274-AgR-ED, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 21.05.2018; ARE 1.082.082-AgR-ED, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 24.05.2018 e RE 677.773-AgR-segundo-ED, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 27.08.2018.



    Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração, nos termos dos arts. 1.024, § 2º, do CPC e 21, §1º, do RISTF. 



    Publique-se.



    Brasília, 1º de abril de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente